Tribunal: TJMT
Processo: 1003790-76.2020.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003790-76.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDER DA SILVA - CPF: 014.591.841-65 (APELANTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 832.413.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE DA SILVA SANTOS - CPF: 060.341.131-21 (VÍTIMA), THAINARA BIANCA DE CARVALHO - CPF: 062.694.341-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº. 11.343/06) E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR (ART. 243 DA LEI Nº. 8.069/90) –
INCONFORMISMO DA DEFESA

–
I
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DO APELO – REQUERIDA A REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES PARA OS MÍNIMOS LEGAIS – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE QUALIFICADORAS RECONHECIDAS
IN CASU
– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
II.

PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO –
DESCABIDO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
III.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 243 DO ECA
POR FALTA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS –
IV
.
PLEITEADO O
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SUBSISTÊNCIA DOS

EFEITOS SECUNDÁRIOS DA PENA, INCLUÍDA A REINCIDÊNCIA
– AGRAVANTE MANTIDA
–

APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO
.

I –
Se
d. juízo sentenciante fixou as sanções basilares no patamar mínimo previsto pelo legislador
e não reconheceu a incidência de qualquer qualificadora, impõe-se não conhecer do apelo defensivo nestes específicos pontos de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

II
–
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto, abrangendo também à modalidade fornecer, ainda que a título gratuito, como ocorreu no caso concreto;

III
– Não prospera a pretensão absolutória do delito de fornecimento de bebida alcoólica a menor (art. 243, ECA), uma vez que não há nos autos qualquer elemento que corrobore a versão do réu e, por outro lado, a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos das vítimas e testemunhas, aliadas às circunstâncias do flagrante;

IV
–
A extinção da punibilidade de crime anterior, tão-somente para efeitos de cumprimento da pena [prescrição da pretensão executória], não descaracteriza a reincidência;

Apelo conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDER DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDER DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª. Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1003790-76.2020.8.11.0006, que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e
art. 243 da Lei nº. 8.069/90
,
às penas de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais vistas no ID
227245267
, o apelante pugna pela reforma da sentença combatida a fim de ver-se
absolvido

de todos os delitos
imputados, pois, no entender da defesa
,
o conjunto probatório que instrui o feito não é apto a sustentar édito condenatório
.

Em caráter subsidiário
,
busca o acusado a

desclassificação
do delito de tráfico de drogas para a conduta do art. 28,

caput
, da Lei nº. 11343/2006
, ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, confessou sua dependência química;
ao que agrega, por fim, no ITEM “
DOS PEDIDOS
” das razões recursais, os pleitos genéricos de fixação das
penas-bases nos patamares mínimos

e
exclusão das qualificadoras e circunstâncias agravantes.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 227245279
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

228456690,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação aos pedidos genéricos formulados pelo apelante ao final das razões recursais, para redução aos mínimos legais das penas-bases dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e art. 243 do ECA, e afastamento de qualificadoras eventualmente reconhecidas, é certo que
não devem ser conhecidos
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante fixou as sanções basilares nos pisos cominados pelo legislador e sequer reconheceu figuras qualificadoras em desfavor do réu, consoante sentença vista no ID 227245262, págs. 7-9.

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
ALEXANDER DA SILVA
pela prática das condutas criminosas tipificadas pelo
art. 33, c/c 40, VI, da Lei n. 11.343/06
e
art. 243 da Lei nº. 8.069/90
.

Verte da exordial acusatória que, no dia
03/06/2020
, por volta das 05h30, na residência situada na Rua 08, nº. 29, bairro Jardim Universitário I, na cidade de Cáceres-MT, o ora denunciado, envolvendo ou visando a atingir adolescentes, tinha em depósito e guardava, para fins mercantis,
03 (três) invólucros de maconha e 01 (uma) trouxinha de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, o increpado entregou a consumo ou forneceu
cocaína
, ainda que gratuitamente, à adolescente
Daniele da Silva Santos
. Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
ALEXANDER
forneceu, ainda que gratuitamente, bebidas alcoólicas e tabaco para as adolescentes
Daniele da Silva Santos (13 anos)
e
Thainara Bianca de Carvalho (17 anos)
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pelo aludido bairro, quando avistou dois indivíduos, que empreenderam fuga após visualizarem a guarnição. Diante desse cenário, os militares conseguiram abordar tais rapazes, tratando-se dos adolescentes
Geovany Thalisson Mendes de Moura
e
Denilson de Jesus Duarte
, ambos com 17 (dezessete) anos, os quais traziam uma sacola com ácido bórico e informaram que estavam a caminho da residência do denunciado para diluir essa substância com entorpecente que havia no imóvel e, assim, aumentar a quantidade.

Segundo a peça inaugural, os agentes públicos diligenciaram até o endereço de
ALEXANDER
e foram por ele atendidos, momento em que perceberam a presença de outras pessoas no local, bem como sentiram forte odor de droga no imóvel. Na sequência, os policiais solicitaram que todos saíssem da casa e tomaram conhecimento da presença das adolescentes
Daniele (13 anos)
e
Thainara (17 anos)
, as quais informaram que estavam naquele ambiente desde a noite anterior consumindo substâncias proscritas e bebidas alcóolicas. E durante buscas domiciliares, a equipe policial apreendeu entorpecentes embalados para venda, além de sacolas plásticas recortadas, bem como o valor de R$4.409,45 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Infere-se da denúncia que
“a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros, inclusive menores de idade”
(sic) e
“as adolescentes foram e permaneceram por várias horas na casa do indiciado a convite deste, onde consumiram bebidas alcoólicas (vinho e cerveja) e outras substâncias indevidas (cigarro e cocaína) fornecidas pelo denunciado”
. [Denúncia, ID 227244085].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado/apelante
ALEXANDER DA SILVA
a pena total de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas e art. 243 do ECA.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito de
narcotráfico
encontra-se bem comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
227244086, p. 4); pelo termo de apreensão (ID 227244086, p. 6); pelos boletins de ocorrência (ID 227244086, p. 75 e 227244087, p. 2-8); pelos laudos nº. 200.2.04.2020.006179-01 e 3.14.2020.67617-01 (ID 227244086, p. 47-53 e 3.14.2020.67617-01); que atestaram a apreensão de
03 (três) porções, pesando 1,64g (um grama e sessenta e quatro centigramas), todas de maconha, 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 3,49g (três gramas e quarenta e nove centigramas)
,
01 (um) prato e 01 (uma) vasilha com resquícios de cocaína
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil; e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
,
guarde
,
entregue a consumo ou forneça drogas
,
ainda que gratuitamente,
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
negou
o narcotráfico, aduzindo que as adolescentes apareceram na sua residência e o único que conhecia era o indivíduo de nome
Keidson
, que chegou com uma caixinha de cervejinha e começaram a beber. Afirmou que em dado momento surgiram essas meninas e pediram para ficar no local, ressaltando que não forneceu bebidas ou narcóticos para as menores de idade, aduzindo que elas não consumiram qualquer bebida na sua residência. Acrescentou que as drogas encontradas foram levadas por
Keidson
, inclusive consumiu entorpecente naquele fatídico dia. Acerca do dinheiro, informou que lhe pertencia e era oriundo do seu estabelecimento comercial (lanchonete). [Relatório de Mídias, ID 227245256].

Ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Alcinei Ferreira de Carvalho
delineou as circunstâncias do fato ao esclarecer que a Polícia Militar estava em rondas ostensivas, em razão do alto índice de venda de entorpecentes naquela região; e, quando viraram uma esquina, depararam-se com dois menores, os quais aos avistarem a viatura saíram correndo, sendo acompanhados por seus colegas de farda e posteriormente abordados, com uma sacola contendo, segundo eles, ácido bórico.

Prosseguiu asserindo que esses rapazes disseram que estavam levando esse material para a casa do ora acusado, para misturar com a cocaína e aumentar a quantidade para a venda. Foi questionado o endereço dessa residência e eles apontaram o imóvel. Em seguida, deslocaram-se até o endereço e constataram movimentação estranha, oportunidade em que bateram na porta, o acusado abriu, sentiram odor de entorpecente e visualizaram vários indivíduos no local. Solicitaram que todos saíssem da casa e perceberam que havia pessoas consumindo entorpecentes, dentre elas, duas menores de idade.

Continuou seus relatos aduzindo que, durante a busca domiciliar, foram encontradas substâncias análogas à maconha e cocaína, divididas em papelotes prontos para comércio e/ou consumo, além de numerário. Nesse momento, o dono da residência, ora apelante, assumiu a propriedade de todo o material apreendido, acrescentando que era comerciante e que as pessoas frequentavam sua casa para consumir entorpecentes. Aliás, foram encontrados papelotes no local, vestígios de que teriam sido usados narcóticos e, ainda, segundo às adolescentes, ambas estavam desde as 19h00 do dia anterior fazendo uso de drogas e ouvindo músicas.

Referida testemunha acrescentou que parte da droga estava em cima da mesa, parte dentro de uma cômoda no quarto do acusado e parte em uma sacola em cima da estante. Se recorda que antes de ser aberta a porta da residência, escutou por várias vezes que a descarga tinha sido acionada e um dos rapazes ali presente confessou que jogaram parte dos entorpecentes no sanitário. Por derradeiro, ressaltou que as menores de idade não estavam em sã consciência e ambas aduziram que sempre frequentavam o imóvel para fazer uso de entorpecentes.
[Relatório de Mídias, ID 227245256].

Por sua vez, o policial militar
Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez,
judicialmente, discorreu que estavam fazendo patrulhamento no bairro Jardim Universitário e avistaram dois indivíduos, os quais fugiram em direções opostas; um deles foi detido próximo ao local e o outro em uma quadra depois, e com esse último foi apreendida uma sacola de substância de tonalidade branca. Foram reunidos os dois suspeitos e indagados onde tinham adquirido aquele material, ocasião em que eles disseram que iriam misturar com um outro produto que estaria em uma residência.

Seguiu relatando que um dos detidos indicou o imóvel e, durante a entrevista com tais rapazes, sua equipe notou intensa movimentação em uma residência e escutou vozes femininas gritando no local. Nesse momento, o indivíduo abordado informou que aquela seria a casa para a qual estavam indo. Diligenciaram até aquele imóvel, escutaram barulhos, um indivíduo abriu a porta, solicitaram que todos saíssem do imóvel e presenciaram uma menor de idade, que estava em estado de embriaguez.

Notou-se que na residência havia vestígios no chão, já na entrada do local, de papelotes usados para fazer invólucros de drogas; e realizada buscas, notou-se pratos e utensílios com restos de entorpecentes, além de grande quantidade de dinheiro, mais de três, quatro mil reais. Ao final, aduziu que as menores de idade disseram à guarnição que tinham sido convidadas a beber naquela residência desde o período vespertino e estava lá desde então, amanhecendo o dia.
[Relatório de Mídias, ID 227245197].

O policial militar
Rafael Medeiros
, em juízo, asseriu que estavam em serviço, quando avistaram os adolescentes, os quais empreenderam fuga, contudo, foram posteriormente

abordados na posse de ácido bórico. Disse que tais rapazes disseram que estavam indo em direção a uma casa para “aumentar” a quantidade de entorpecentes. Já no local indicado pelos detidos, foram recebidos pelo dono da casa, o ora acusado; e, no imóvel, havia menores de idade, precisamente duas garotas visivelmente alteradas, sob efeito de drogas e álcool. Na sequência, foi feita busca domiciliar, apreendidos entorpecentes, contudo não se recorda a quantidade.
[Relatório de Mídias, ID 227245197].

Por sua vez, na etapa judicial, o sargento da Polícia Militar,
Gleibismar Ferreira de Carvalho
, resumidamente discorreu que estavam fazendo patrulhamento pelo bairro, quando se depararam com dois jovens em via pública, um deles permaneceu parado e o outro fugiu do local, contudo, lograram êxito em encontrá-lo na posse de ácido bórico. Durante as abordagens perceberam barulhos e vozes em uma casa nas imediações, momento em que os dois rapazes informaram que para aquele imóvel que estavam indo. Deslocaram-se à residência, foram atendidos pelo proprietário, oportunidade em que se depararam com menores de idade em visível estado de embriaguez alcoólica, e em conversa com elas foi relatado o uso de entorpecentes, inclusive uma delas afirmou que foi obrigada a se entorpecer e não era a primeira vez que estava no local. Foi realizada busca no local e apreendidas pequenas quantidades “
paradinhas
” (sic) de drogas. [
Relatório de Mídias, ID 227245197].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos aludidos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera extrajudicial
[ID 227244086, p. 8-13].

Nesse ponto, ressalto, por oportuno, que o fato de os policiais ouvidos em juízo terem sido os responsáveis pela prisão em flagrante do réu não consubstancia qualquer óbice à consideração de suas oitivas, uma vez que já se pacificou o entendimento de que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados quando se mostram
em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes em
incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais,
como é o caso discutido nestes autos
.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – Destaquei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonas no sentido de que, após abordagem de dois indivíduos em via pública, verificando-se que um deles portava ácido bórico e ambos estavam a caminho da casa do ora apelante – diligenciaram até ao endereço de
ALEXANDER
e, realizadas buscas, encontraram entorpecentes, além de recortes plásticos e utensílios com resquícios de drogas, bem como havia no imóvel duas menores de idade (13 e 17 anos), as quais estavam visivelmente alteradas por uso de substâncias psicoativas; tudo a evidenciar que o recorrente estaria envolvido com o comércio de narcótico, respaldado pela apreensão de porções de entorpecentes em sua residência –
03 (três) porções, pesando 1,64g (um grama e sessenta e quatro centigramas), todas de maconha, 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 3,49g (três gramas e quarenta e nove centigramas)
,
01 (um) prato e 01 (uma) vasilha com resquícios de cocaína –
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto, como também a modalidade
fornecer
, ainda que a título gratuito, como restou amplamente demonstrado nos autos.

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante em sustentar a tese de que o entorpecente sequer lhe pertencia, e sim ao seu amigo
Keidson,
e que ambos estavam apenas consumindo juntos os narcóticos, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
, assim como
forneceu
, ainda que a título gratuito, narcóticos para adolescentes.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ALEXANDER DA SILVA

pelo crime do
art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 243 DO ECA:

Consoante relatado, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante sob o argumento de que não há nos autos provas inequívocas da autoria da conduta ilícita prevista no art. 243, da Lei nº. 8069/90, que assim dispõe:

“Art. 243.

Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave”.

Entretanto, verifico, a partir da análise detida dos presentes autos, que
a prova da existência material do crime
exsurge cristalina por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Boletim de Ocorrência nº 2020.131720 (presentes no ID 227244086, p. 4 e 75 e ID 227244087, p. 2-8), além dos depoimentos amealhados em ambas as fases da persecução criminal.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
ressai comprovada nos autos por meio da cumulação dos elementos probatórios produzidos tanto em fase de inquérito quanto em juízo.

Nada obstante o acusado tenha negado a autoria do ilícito em ambas as fases da persecução criminal, é certo que o acervo probatório aponta em sentido contrário à tese defensiva.

Com efeito, em seu depoimento perante autoridade policial (ID 227244086, p. 14), a vítima
Daniele da Silva Santos
(que contava com 13 anos na época),

narrou que juntamente com sua amiga
Thainara
foram para a casa do acusado
“para fazerem consumo de bebida alcóolica, vez que antes de irem para a residência de ALEXANDER, a declarante telefonou para ele e o mesmo lhe chamou junto com BIA para irem para a residência dele para beberem”
(sic). Acrescentou que no local consumiu cerveja e vinho, bem como fez uso de droga, ressaltando que costumava frequentar a casa do apelante nos finais de semana para ingerir bebidas alcóolicas e, no fatídico dia, foi a primeira vez que consumiu entorpecentes no imóvel.

Em juízo, a inimputável
Daniele
mudou completamente a versão extrajudicial, aduzindo que não conhecia o acusado
ALEXANDER
e que estava consumindo bebidas alcóolicas em outro local e, nessa residência, o ora recorrente não lhe ofereceu bebidas ou drogas. [Relatório de Mídias, ID 227245256].

A vítima
Thainara Bianca de Carvalho
(que tinha 17 anos na época), em sede policial (ID 227244086, p. 18), narrou que estava na companhia da menor de idade
Daniele
e deslocaram-se até a casa do ora acusado para consumirem bebidas alcóolicas e drogas, asserindo que apenas consumiu vinho naquela residência e fez uso de “
cigarro normal
” (sic). Lado outro, durante a sua
oitiva judicial
contou que era a primeira vez que estava naquele domicílio, declarando que ingeriu apenas vinho, cuja bebida buscou por conta própria na geladeira. Disse que não visualizou ninguém fazendo uso de drogas e, quando a equipe policial
chegou, pediu para todos saírem do imóvel, sendo encontrados narcóticos na casa pelos agentes públicos.

[Relatório de Mídias, ID 227245197].

Além das vítimas, foram ouvidos em juízo os policiais militares
Alcinei
Ferreira de Carvalho
,
Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez
,
Rafael Medeiros

e
Gleibismar Ferreira de Carvalho
,
responsáveis por essa ocorrência, os quais narraram, em resumo, que ao chegarem no local identificaram o réu como proprietário da residência e se depararam com menores de idade em visível estado de embriaguez alcoólica, cujas vítimas confirmaram terem ingerido bebidas, bem como consumido drogas naquele domicílio.

Diante desse contexto, não vejo como prosperar a tese defensiva, porque ressaí inequívoco nos autos que as adolescentes estavam na residência do acusado ingerindo bebida alcoólica e, conquanto exista pequena controvérsia nas versões apresentadas pelas menores de idade nas fases da persecução penal, é fato inconteste que o réu autorizou que as adolescentes consumissem, em sua casa e companhia, bebida alcoólica e, nesse contexto, praticou os verbos
“fornecer/servir”
do tipo penal em análise.

Aliás convém ressaltar que o delito em voga caracteriza-se por ser um tipo penal misto alternativo, de modo que basta que o agente pratique quaisquer das condutas previstas no preceito primário da norma. Além disso, é um delito formal, isto é, não depende, para a sua consumação, da ocorrência de um resultado naturalístico; ou seja, constatando-se que o réu praticou algum dos verbos descritos no tipo penal, configurada está a ocorrência do crime.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no art. 243 do ECA se demonstrado durante a instrução processual que o acusado realizava festas em sua residência, ocasião em que fornecia bebida alcoólica para adolescente, permitindo com que livremente se servisse da bebida, embora tivesse pleno conhecimento da sua menoridade.”
(N.U 0001304-08.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).”

Outrossim, em contrapartida, verifica-se que a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular para, ao menos tentar demonstrar qualquer elemento que corroborasse para a narrativa do réu, limitando-se à
vaga negativa da autoria delitiva
, sem qualquer respaldo probatório; revelando-se a tese insulada e inapta a desconstituir a autoria delitiva que recaía sobre si que, aliada à palavra das vítimas em sede policial e testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, a tornar inexistente espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese,
não deve prosperar a pretensão absolutória
do delito previsto no art. 243 do ECA, decorrente da suposta ausência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP).

III –
DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
:

Por fim, a Defesa se insurge ainda contra a aplicação das agravantes, sem expor os motivos da sua irresignação.

No caso em análise, para incidir a agravante da reincidência em desfavor
do acusado
ALEXANDER
,
o MM. Juiz singular assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença disponível no
ID 227245262, p. 8-9
,
in verbis
:

“[...]
IV – DOSIMETRIA DA PENA

IV.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

[...]

32.
Segunda fase
: reconheço a agravante da
reincidência
, pois o acusado foi condenado na Ação Penal 0003109-75.2010.8.11.0006, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, data do fato 26/03/2010, data do trânsito em julgado 04/05/2012, data da extinção da punibilidade 22/09/2017. Não há atenuantes. Aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

[...]

IV.2 – DO CRIME DO ART. 243 DO ECA

39.
Segunda fase
: reconheço a agravante da
reincidência
, pois o acusado foi condenado na Ação Penal 0003109-75.2010.8.11.0006, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, data do fato 26/03/2010, data do trânsito em julgado 04/05/2012, data da extinção da punibilidade 22/09/2017. Não há atenuantes. Aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 02 anos e 04 meses de detenção e 11 dias-multa.[...]”.

Pois bem,
in casu
,
o fato de na Ação Penal nº.
0003109-75.2010.8.11.0006
, na qual
o acusado foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas –
utilizada pelo juiz sentenciante para reconhecer a
agravante da reincidência
–
ter sido declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 66, II, LEP – [
PEP nº. 5254-70.2011.811.0006 – código 136091 – Data da sentença de extinção: 22/09/2017; Data do Trânsito em Julgado: 01/12/2017
];
não tem o condão de afastar os efeitos secundários da sentença condenatória, incluindo-se a reincidência
.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência desta eg. Corte, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...) –
DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ANTE A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS À CORRÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...).
A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência
. (...)”.
(N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) – Destaquei.

Por conseguinte, a
manutenção da agravante da reincidência é medida que se impõe
.

IV –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço em parte
d
o
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

ALEXANDER DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara
Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1003790-76.2020.8.11.0006 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024